Tribunal: STF
Processo: RE 227758
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Pagamento de vencimentos.
Constituição Estadual que estabelece data-limite para o pagamento de
vencimentos, corrigindo-se monetariamente seus valores se pagos em
atraso.
A jurisprudência desta Corte já se firmou (particularmente
ao julgar a ADIN 176) no sentido de que o estabelecimento, em
Constituição Estadual, de data-limite para o pagamento dos
servidores estaduais e a determinação de correção monetária, em caso
de atraso, não ofendem o princípio da independência dos Poderes,
pois não implicam a criação de cargos ou o aumento de remuneração,
nem ferem o poder de iniciativa exclusiva do Governador do Estado.
Ademais, de há muito, e independentemente de lei que a imponha, este
Tribunal se manifesta no sentido da incidência de correção monetária
sobre os vencimentos pagos em atraso por entender tratar-se de
dívida de caráter alimentar; assim, por haver, em última análise , a
Constituição estadual reconhecido esse caráter a tais débitos, não
há como pretender-se tenha ela invadido competência privativa da
União Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.